Tribunal: TJDFT
Processo: 0725130-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. ADESÃO. CLUBE DE HOSPEDAGEM EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. TIME SHARING. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PEDIDO DE CANCELAMENTO. FATOS OCORRIDOS NO MESMO DIA. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO ALTERADO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, têm como finalidades precípuas (i) resguardar o consumidor de técnicas agressivas e coercitivas de publicidade que o induzam a aquisição de determinados produtos ou serviços com redução da capacidade de decisão; (ii) assegurar ao consumidor a faculdade de refletir sobre a aquisição realizada; (iii) preservar o direito de escolha livre, consciente, em conformidade com os desejos e necessidades pessoais, tudo de forma a mitigar a vulnerabilidade do consumidor na contratação.
2. Diante da abordagem agressiva comumente utilizada nos contratos de clubes de hospedagem em sistema de tempo compartilhado, envolvendo captação persuasiva mediante oferta de brindes, com enorme apelo emocional e potencial suficiente para comprometer a percepção do que está sendo oferecido a consumo, é possível estender o conceito de “fora do estabelecimento comercial” para as chamadas “vendas emocionais de time sharing”; todavia, não de forma indiscriminada, cabendo ao julgador sopesar também as particularidades do caso concreto.
3. As circunstâncias do caso em análise, em que o Autor foi abordado pelo representante do Réu na rua com o oferecimento de brindes e benefícios e, em especial, o pequeno interregno de tempo entre a contratação e o pedido de cancelamento, que ocorreram no mesmo dia, justificam a mitigação dos efeitos obrigacionais do contrato de consumo celebrado, com a rescisão e restituição das partes ao estado anterior, sem retenção de valores pela Apelante.
4. Diante do exíguo tempo em que o contrato esteve vigente, sem qualquer contraprestação por parte do Réu/Apelante, não é razoável impor ao Autor o pagamento das penalidades contratuais.
5. Somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, os honorários advocatícios deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação quando essa quantia não for irrisória ou muita baixa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.